Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de controvérsia jurídica suscitada pelo Distrito Federal (ID 10833658), concernente à inconstitucionalidade, declarada no julgamento das ADI’s 2015 00 2 015077-2 e 2015 00 2 014329-8, da Lei 5.475/15-DF, que elevara as obrigações de pequeno valor, nesta Unidade Federativa, de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos. Sustenta que, modulados os efeitos da mencionada decisão para excepcionar da indigitada declaração de inconstitucionalidade apenas as RPV’s quitadas até a data de julgamento dos embargos de declaração ali opostos, deve-se voltar a respeitar o teto de 10 (dez) salários mínimos, previsto na Lei 3.624/2005, para o pagamento por RPV. Assim, requer o cancelamento das requisições de pequeno valor já expedidas para a execução prosseguir mediante precatório, ressalvada a renúncia aos valores que ultrapassarem o patamar supracitado. Instado a se manifestar, o exequente apresenta impugnação (ID 10833655), alegando, em síntese, que as referidas RPV’s não tiveram como fundamento a Lei distrital 5.475/2015, e sim a coisa julgada formada nos respectivos embargos do devedor, sendo totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Ao fim, pugna pelo indeferimento do pleito distrital e pela aplicação das penas de litigância de má-fé e de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, comunicando-se o fato à OAB/DF e às Corregedorias do Governo do Distrito Federal e da PGDF. Requer, também, a adoção das providências determinadas na Decisão 594546, proferida no PA SEI 16018/2018, e no art. 535, § 3o, II, do CPC, quanto ao prazo estabelecido para o seu devido pagamento, sob pena de sequestro, por meio do sistema BACENJUD. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, as requisições expedidas às pp. 943-951 (ID 10833654), as quais o ente distrital pretende sejam canceladas, foram expedidas após o trânsito em julgado dos embargos à execução (EME 2008.00.2.008749-2), cujo acórdão determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando “a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente caso” (ID 10833569). Como se vê, o fundamento da decisão colegiada quanto ao teto da RPV não foi a Lei distrital 5.475/2015, mas a conclusão de que a Lei 3.624/2005 não se aplica ao caso, porquanto “possui caráter instrumental material, não podendo ser aplicada retroativamente” (p. 578, ID 10833569). Sem razão, portanto, o Distrito Federal ao afirmar que “é necessário que se volte a respeitar os termos da Lei n. 3.624/05-DF (art. 1o)” (p. 960, ID 10833658). O acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução definiu os limites da obrigação pecuniária debitada à Fazenda Nacional, baseando-se em norma constitucional. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. No que tange à alegada litigância de má-fé, não procedem os argumentos do exequente. Isso porque, para sua configuração, indispensável é a perfeita adequação da conduta da parte às hipóteses restritas do art. 80 do CPC/2015, o que não se verifica na espécie. O puro e simples exercício do direito de defesa, com os recursos e meios processuais disponíveis, não implica litigância de má-fé. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 10833658. Aguarde-se, contudo, a publicação do acórdão recentemente proferido, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, sobre o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, para o prosseguimento da ação. Oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhes cópia da presente decisão. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador